Tribunal: STF
Processo: HC 224037
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Luiz Alessandro Teodoro do Nascimento contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 751.227/SP (documento eletrônico 5).



    O impetrante sustenta, em síntese, que



    “[n]o presente caso a progressão para o Regime Aberto, está baseada no art. 112 da LEP em consonância com o art. 93, IX da Constituição Federal, sendo certo que foi anexado ao pedido de progressão elaborado pela Defesa documentos como o cálculo de pena do agravado, o qual, no tempo que foi juntado aos autos demonstrou que o mesmo atingiria o lapso para a progressão em 08 de abril de 2.021; boletim informativo, o qual demonstra que o reeducando possui bom comportamento carcerário; e por fim, o Atestado Comprobatório de Comportamento Carcerário, que atestam que o reeducando manteve Bom Comportamento Carcerário. 



    Não obstante a Lei é clara em determinar que para a progressão de regime, é necessário tão somente o preenchimento dos requisitos legais acima citados, e em situação de pandemia, diante a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a lei garante que o reeducando já estaria apto para a progressão. 



    [...]



    Em função de tudo quanto ora exposto, e mais o que foi sustentado nas razões da impetração, com o respaldo de forte doutrina e dominante jurisprudência, resta clara, sinalizando no sentido de se obstar, si et in quantum, a demeritória previdência, a presença do fumus boni iuris, vez que a postulação a seguir deduzida pelo Paciente está pautada na legalidade, pois, é PRERROGATIVA DO JUIZ DECIDIR PELA APLICAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO, E TENDO EM VISTA QUE O PACIENTE APRESENTA BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO, TENDO SEMPRE TRABALHADO, DEMONSTRANDO MAIS UMA VEZ QUE ESTÁ APTO A CUMPRIR PENA EM REGIME ABERTO. 



    Portanto, Ministro, qual razoabilidade se dá na determinação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Superior Tribunal de Justiça ao determinar que o paciente retorne IMEDIATAMENTE AO REGIME SEMIABERTO – REGRESSÃO APENAS PARA REALIZAR EXAME CRIMINOLÓGICO – sendo medida desproporcional e irrazoável retornar o agravado para a prisão para submeter o mesmo ao Exame Criminológico. HÁ NECESSIDADE DE REGRESSÃO DE REGIME PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA PROVAR O QUE ESTÁ PROVADO?” (págs. 4-7 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “[...] seja concedida a ordem de HABEAS CORPUS liminarmente, em favor de LUIZ ALESSANDRO TEODORO DO NASCIMENTO, para o feito de, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, suspender a ordem de prisão em nome do paciente, desconsiderando a realização de exame criminológico, levando em consideração todo o histórico positivo do reeducando durante os meses de cumprimento de regime aberto, o que caracteriza sua melhor constatação de aptidão para convívio social, tendo em vista acórdão que susta o regime aberto regredindo o mesmo ao regime semiaberto até o julgamento definitivo da presente Ordem de Habeas Corpus. 



    Ademais, mantendo a decisão de obrigatoriedade de realização de exame criminológico, poderá realizar breve diligência para pontualmente concluir o exame criminológico e prontamente ser liberado de volta ao cumprimento de pena em regime aberto. Tendo em vista que o cumprimento do regime aberto encontra-se sem quaisquer incidentes, infere-se que inexiste comprovação maior de aptidão para progressão de regime do que a exposta.” (pág. 10 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração. 



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[a] análise do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo implica a verificação do merecimento por parte do condenado, que demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 95.486/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). 



    No mesmo sentido: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    I – O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).



    II – O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos.



    III – O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 



    IV – Ordem denegada” (HC 135.748/DF, de minha relatoria, Segunda Turma). 



    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. MANDADO PRISIONAL EM ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A despeito de o exame criminológico não ser requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, em hipóteses excepcionais, os tribunais superiores vêm admitindo a sua realização para a aferição do mérito do apenado. Aliás, tal entendimento foi consolidado no enunciado da Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça.



    2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao determinar a realização de exame criminológico, logrou fundamentar a necessidade do referido exame invocando elementos concretos dos autos bastantes a afastar a decisão do magistrado, destacando, a par da gravidade dos crimes cometidos – tráfico de drogas e roubos qualificados –, que o agravante teria envolvimento com facção criminosa, não havendo que se falar em inidoneidade da fundamentação utilizada para determinação de realização da perícia.



    3. Ademais, extrai-se das informações prestadas pelo Juízo das execuções (e-STJ fl. 36) que o mandado de prisão expedido em desfavor do agravante está pendente de cumprimento, configurando fato novo no curso da execução que não pode ser ignorado e corrobora a necessidade de realização de perícia.



    4. Agravo regimental desprovido.” (site do STJ).



    Vê-se, portanto, que a decisão do STJ alinha-se perfeitamente ao entendimento prevalecente nas duas Turmas desta Suprema Corte, no sentido de que a alteração do art. 112 da LEP pela Lei 10.792/2003, de fato, não proibiu a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco vedou a sua utilização para o convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para o regime mais brando.



    Com efeito, assim dispunha a redação original do art. 112 da LEP:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo Juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão.



    Parágrafo único – A decisão será motivada e precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação e de exame criminológico, quando necessário” (grifei).



    Com a edição da Lei 10.792/2003, o referido dispositivo legal ganhou a seguinte redação:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.



    § 1º A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.



    § 2º Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes”. 



    Verifica-se que a alteração legislativa não visou apenas a supressão pura e simples do exame criminológico para fins de progressão de regime, mas estabeleceu critérios norteadores da decisão do juiz, sem prejuízo de permitir que este requisite a referida perícia, observadas as especificidades de cada caso concreto.



    O exame criminológico foi originariamente concebido pela Lei de Execução como instrumento colocado à disposição do magistrado para dar concreção ao princípio da individualização da pena. Tal orientação jurisprudencial e doutrinária permanece válida, não obstante a alteração legislativa, encontrando fundamento no art. 8º da Lei das Execuções, que exige a sua realização no momento da entrada do sentenciado no sistema carcerário, bem como no art. 33, § 2º, do Código Penal, ao estabelecer que a progressão ocorrerá em conformidade com o mérito deste. 



    Com esse mesmo entendimento, cito diversos precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: HC 85.688/PR e HC 85.963–ED/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 94.425/RS, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 92.605/PR, de relatoria do Ministro Eros Grau; HC 94.612/RS, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 84.811/PR e HC 88.238/SP, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa; HC 86.631/PR, HC 94.356/RS e HC 94.826/RS, de minha relatoria.



    Além disso, a análise quanto ao preenchimento, ou não, do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em habeas corpus. Com essa compreensão, anoto os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. 



    I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. 



    II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. 



    III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. 



    IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. 



    V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. 



    VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. 



    VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem” (HC 137.315/SP, de minha relatoria).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO. EXAME CRIMINOLÓGICO. PARECER FAVORÁVEL. INDEFERIMENTO PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. Precedentes.



    2. O art. 112 da Lei de Execuções Penais – na redação dada pela Lei 10.792/03 – não mais considera indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. A inovação legal tem o condão de auxiliar o juiz a avaliar o pedido do benefício executório.



    3. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos. Precedentes.



    4. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente.



    5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 123.025/SP, Rel. Min. Rosa Weber).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator